Tribunal: STF
Processo: MS 38832
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2022, por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional do Maranhão – Senac/MA e outro, “indicando como autoridade coatora a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Ministra Ana Arraes (...) por Ato Coator consistente no Acórdão 1515/2022 – TCU 2ª Câmara, proferido em 06/04/2022, o qual manteve a condenação dos Impetrantes em débito e multa, com base em suposta imprescritibilidade das ações do TCU, o que desafia direito líquido e certo compatível com a Tese de Repercussão Geral 899 editada pelo STF” (fls. 1-2, 
e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes alegam que, “ao julgar o processo de Tomada de Contas 019.041/2013-6, o TCU proferiu uma série de decisões: o Acórdão 835/2020 – TCU 2ª Câmara, que julgou o mérito do caso pela primeira vez em 18/02/2020; o Acórdão 4404/2020 – TCU 2ª Câmara Embargos de Declaração em 28/04/2020” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anotam que, “na sequência, em razão da interposição de Recurso de Reconsideração, o feito foi redistribuído ao [Ministro] Augusto Nardes, que relatou as seguintes decisões: o Acórdão 10385/2021 – TCU 2ª Câmara, julgado em 18/08/2021, que manteve a condenação dos impetrantes pelo ressarcimento, negando provimento ao Recurso interposto em 17/05/2020 e, por fim, o Acórdão 1515/2022 – TCU 2ª Câmara que rejeitou os Embargos de Declaração opostos que afastou o entendimento da Tese 899 da Repercussão Geral firmada pelo STF, nos termos prolatados pelo TCU em 06/04/2022” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “em que pese a matéria de fundo analisada pelo TCU, na origem, diga respeito a Tomada de Contas Especial instaurada em virtude de supostas irregularidades ocorridas na execução do convênio TEM/SPPE 42/2004-GDS/MA, celebrado entre a União e o estado do Maranhão especificamente no que concerne aos desembolsos ocorridos sob o contrato 10/2005, a matéria do Ato Coator é absolutamente processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Noticiam que “(i) os fatos tidos por irregulares são de 2005; (ii) O relatório conclusivo da TCE pelo Ministério é de 2010 e (iii) os impetrantes foram citados para apresentar defesa no âmbito da Tomada de Contas em 2017. Entre 2010 e 2017 não há qualquer ato capaz de interromper a prescrição” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduzem que “o julgamento do referido recurso ocorreu quando consumada a prescrição intercorrente, prevista no § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999, com aplicabilidade perante às decisões do TCU, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “em que pese o reconhecimento da prescrição em 10 anos do poder sancionatório ter sido reconhecida nos autos da TCE, o ato coator manteve a condenação ao ressarcimento. Nota-se que o lapso temporal utilizado pelo TCU, por si só, já desafia a interposição de Mandado de Segurança, entretanto, o que se argumenta é o afastamento da tese fixada em sede de repercussão geral pela prescritibilidade da pretensão ressarcitória” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Salientam que “alertaram ao TCU de que suas condenações não poderiam tomar como premissa a imprescritibilidade do eventual débito, ou prazo prescricional diverso do precedente jurisprudencial da Suprema Corte em sede de repercussão geral” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requerem “liminarmente a suspensão do Ato Coator, consistente Acórdão 551/2021, prolatado pelo TCU em 17/3/2021 (doc. 13), pois: proferido em desacordo com a Tese de Repercussão Geral 899; e proferido com omissão persistente face aos pedidos de observância do referido entendimento superveniente desse Eg. STF no sentido da prescritibilidade dos débitos apurados pelo TCU, que entendeu por afastar a tese de Repercussão Geral, mesmo com o estudo realizado pela Secretaria de Recursos em sentido contrário” (fl. 15, 
e-doc. 1). 



    No mérito, pedem “a anulação do Ato Coator, reconhecendo-se prescritas as pretensões de ressarcimento que resultaram na condenação inválida dos Impetrantes, nos termos em que imposta na Tomada de Contas Especial 019.041/2013-6” (fl. 16, e-doc. 1). 



    3. Em 14.11.2022, determinei fossem requisitadas informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciados em acórdãos prolatados no âmbito da tomada de contas especial TC-019.041/2013-6 por meio dos quais a Corte de Contas (i) julgou irregulares as contas dos impetrantes e (ii) condenouos a ressarcir o Tesouro Nacional solidariamente com outros corresponsáveis. 1. Em preliminar: incabível mandado de segurança para dirimir controvérsia sobre fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da atuação administrativa no exercício dos controles internos e externo da despesa pública. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução (judicial) da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas (após a formação do título executivo extrajudicial correspondente), com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para atingir etapas anteriores à própria formação do título executivo extrajudicial (processo administrativo de controle da despesa pública), extrapolando indevidamente os limites objetivos da causa apreciada naquele precedente. 3. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do e. STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067 (marcos interruptivos desde a fase interna da tomada de contas especial). 4. O e. STF possui precedentes assentando que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 5. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 6. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do e. STF. 7. Não se consumou o prazo de 5 anos de prescrição ressarcitória no caso concreto. Ocorrência de diversas causas interruptivas da contagem. 8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora da decisão de mérito. 9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelos impetrantes” (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    4. A matéria referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário consolidou-se no Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema n. 666 da repercussão geral), no qual o Plenário firmou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferentes dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema n. 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    6. Ao apreciar o Tema n. 899 de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União pela qual condenado ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Concluiu-se, então, que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema n. 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:



    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    7. Embora, na apreciação do Tema n. 899, tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido na decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 
b) interrupção da prescrição: b.1) por decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) por decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo, os recentes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 38.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    8. No caso agora analisado, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido no acórdão apontado como coator.



Ausência de prescrição na espécie



    9. Na presente ação mandamental, afirma-se que o Tribunal de Contas da União “negou vigência à Tese de Repercussão Geral 899, que impõe a prescritibilidade da pretensão condenatória em controle externo”.



    No acórdão apontado coator, assentou-se:



     “Neste caso e nos demais processos sob minha relatoria, adoto como fundamentação a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Contas da União (TCU) que se estabeleceu no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, expresso no Enunciado de Súmula 282 desta Corte, enquanto se definem os exatos efeitos da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (no RE-636.886/AL).



    13. Nessas condições, concluo que não houve prescrição da pretensão do ressarcimento ao erário de acordo com os fundamentos que acima expus” (e-doc. 13).



    Embora essa fundamentação seja contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a adoção da tese da imprescritibilidade pela Corte de Contas não implica no reconhecimento automático da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, sendo imprescindível constatar-se, no caso concreto, o transcurso do prazo prescricional estabelecido pelas normas de regência.



    10. Na espécie, mesmo se adotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle.



    Os impetrantes afirmam que “(i) os fatos tidos por irregulares são de 2005; (ii) O relatório conclusivo da TCE pelo Ministério é de 2010 e (iii) os impetrantes foram citados para apresentar defesa no âmbito da Tomada de Contas em 2017. Entre 2010 e 2017 não há qualquer ato capaz de interromper a prescrição”.



    Diversamente do que sustentado nesta impetração, entre 2010 e 2017, foram praticados atos inequívocos de apuração dos fatos investigados pela Administração Pública, aptos a interromperem a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (inc. II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999).



     Esta a sucessão dos atos de apuração, incontroversos conforme os termos da inicial e das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a serem considerados, observados os marcos interruptivos da prescrição, como ocorrido:



    “c.13) Relatório Conclusivo de TCE, datado de 7/6/2010 (peça 14, p. 4-46); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]



    c.14) Parecer do controle interno, datado de 22/4/2013 (peça 14, p. 138-145); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]



    c.15) Pronunciamento Ministerial, datado de 6/6/2013 (peça 14 p. 149); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832



    c.16) Instrução de mérito, datada de 3/12/2013 (peça 19) [Doc. 5 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832];



    c.17) Parecer MPTCU, datado de 29/7/2014 (peça 22);



    c.18) Despacho da Ministra-Relatora, datado de 5/8/2014 (peça 23); [Doc. 6 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]



    c.19) Instrução preliminar de diligência, datada de 10/12/2014 (peças 25-26); [Doc. 7 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]



    c.20) Instrução preliminar de citação, datada de 25/9/2017 (peças 51-52); [Doc. 8 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832] e c.21) Instrução de mérito final, datada de 31/10/2019 (peças 86-88) [Doc. 9 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]” (e-doc. 25).



    Destaque-se o parecer da unidade técnica do Tribunal de Contas da União no sentido de que, no caso, “[a prescrição da pretensão ressarcitória] não ocorreu pelo fato de não terem transcorrido os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873/1999” (grifos nossos).



    11. As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e ao atual entendimento desta Casa. 



    A atuação do Tribunal de Contas da União no caso é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle.



    12. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito dos impetrantes, não se podendo, nem de longe, qualificar o interesse manifestado como líquido e certo, tampouco ter como comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    13. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    14. Defiro o ingresso da União no presente mandado de segurança (e-doc. 25).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora